Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO EXAME ADMISSIONAL REALIZADO DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. ATO ALHEIO À ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.
I. A entidade responsável pela execução do concurso público não tem legitimidade passiva para demanda que tem por objeto a invalidação do ato da junta médica que, no exame admissional realizado após a homologação do resultado final, requisito para a nomeação e posse, considerou que a candidata não pode ser considerada pessoa com deficiência.
II. Agravo conhecido e desprovido.